Tribunal: TJDFT
Processo: 0721180-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PROCEDIMENTO. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MULTA. ASTREINTES. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo no apelo os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma da sentença, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Não há que se falar em ausência de interesse recursal, uma vez que o apelo impugna a revogação da multa fixada anteriormente na decisão de concessão da tutela provisória tratada em capítulo próprio da r. sentença.
3. Não se vislumbra a ilegitimidade passiva da Central Nacional UNIMED, uma vez que pertence ao mesmo conglomerado econômico da UNIMED Uberlândia, diretamente contratada pelo beneficiário, e integram o mesmo complexo de cooperativas (Sistema Nacional Unimed) que se comunicam por regime de intercâmbio para que possa haver o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, conforme se constata em cláusula do contrato firmado entre as partes.
4. Havendo dúvida plausível na interpretação do contrato, a recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento não pode ser configurada conduta ilícita capaz de ensejar a reparação por danos morais, especialmente porque inexistem nos autos elementos que caracterizem o tratamento em questão como procedimento de urgência ou que indiquem o agravamento do quadro de saúde do autor pela negativa das rés.
5. Escorreita a decisão do juiz a quo que, utilizando-se do permissivo legal previsto no artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, excluiu a multa imposta na decisão que concedeu a tutela provisória, por considerar que houve o cumprimento da obrigação em prazo razoável (cinco dias de atraso), uma vez que ao final verificou-se inexistir elementos que indicassem a urgência do procedimento, ou que houve consequências indesejáveis como agravamento do quadro clínico do autor ou implementação dos riscos de morte decorrentes desse atraso.
6. Tratando-se de causa de baixa complexidade, com rápida tramitação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados no mínimo estabelecido pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
7. Preliminares de ofensa à dialeticidade, ausência de interesse recursal e ilegitimidade passiva rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida.